Tribunal: TJSP
Processo: 2226727-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Concessão liminar – Indispensável instrução – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000870960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226727-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WENDISON DA SILVA FERREIRA, são agravados VOLKSWAGEN
DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., AMAZON
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226727-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2226727-80.2020.8.26.0000
Agravante: Wendison da Silva Ferreira
Agravados: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores
Ltda e outros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35117)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
provisória de urgência Natureza antecipada

Concessão
liminar

Indispensável
instrução
Possibilidade de revisão da
decisão após resposta ou instrução.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/10) de instrumento (fls.
11/102) interposto por WENDISON DA SILVA FERREIRA contra r. decisão
de fls. 100, proferida pelo MM. Juíza da 2a Vara Cível do Foro Regional da
Vila Prudente da Comarca da Capital, Dra. Márcia de Souza Donini Dias
Leite, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com
indenização movida em face de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e OUTROS, indeferiu a tutela
provisória de urgência, inclusive em sua forma alternativa (suspensão das
parcelas do financiamento ou sua consignação em juízo).
O agravante alega que, diante dos diversos
vícios de qualidade do veículo zero quilômetro adquirido e tendo em vista o
desgaste, a ausência de solução aos problemas apresentados e a
depreciação do bem cada vez em que ele é deixado na oficina da
concessionária, não tem mais interesse em permanecer com ele. Por isso
devem ser imediatamente suspensos os pagamentos referentes às
parcelas do financiamento. Poderá sofrer sérios prejuízos caso continue
realizando esses pagamentos. Está demonstrado o seu direito de rescindir
o contrato e de ter restituídos todos os valores até então pagos. Há risco de
vida a si e a seus passageiros, uma vez que o chumbo do balanceamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226727-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
solto pode ocasionar o desbalanceamento do veículo, com potencial risco
de acidente, dada a falta de segurança. Caso permaneça a obrigação de
pagamento, estará sujeito aos efeitos da mora.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois os agravados
não foram citados.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Para a concessão de tutela provisória de
urgência de natureza antecipada de modo liminar (artigo 300, § 2o, do Novo
Código de Processo Civil), é imprescindível que se demonstre de forma
patente o perigo de perecimento do direito antes da citação.
No caso dos autos, o autor adquiriu um veículo
zero que alega possuir uma série de vícios de qualidade (dez no total,
como desalinhamento no forro do teto, na moldura do painel, no
acabamento do isoflix, barulho na tampa do porta-mala, falha no limpador
do para-brisa, acabamento do ar condicionado solto, freio de mão
desregulado, chumbo do balanceamento da roda traseira solto e problema
do retrovisor). Afirma que, nas várias vezes em que tentou que os
problemas fossem solucionados, houve solução apenas parcial de alguns
problemas, mas que outros ainda não tiveram solução definitiva.
Por não pretender permanecer com o veículo,
moveu ação pleiteando a rescisão dos contratos de compra e venda e de
financiamento, mediante a devolução do veículo e restituição dos valores
pagos e declaração de inexigibilidade das parcelas do financiamento, além
de indenização por danos materiais e morais. Formulou, ainda, pedido de
tutela de urgência, a fim de que sejam obstadas as cobranças das parcelas
restantes do financiamento ou para que ele pudesse depositar a quantia
delas em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226727-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Seu pedido foi indeferido pela decisão agravada,
sob o argumento de que ainda não teriam sido demonstradas
inequivocamente as irregularidades apontadas e diante da ausência de
risco na demora.
E a decisão deve ser mantida.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
As
questões
suscitadas
pelo
agravante
necessitam de devida instrução, com observância de contraditório e
possibilidade de ampla defesa, já que não há certeza a respeito da
persistência dos alegados vícios.
Realmente, a demora no curso do processo não
é fundamento suficiente para a concessão da tutela de urgência na
modalidade antecipada.
Assim, por agora, não vislumbro a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado.
Todavia, não há óbice para que o agravante,
após a resposta ou dilação probatória, novamente pugne pela concessão
da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (cf. artigos 296 e
298 do Novo Código de Processo Civil).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator